Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas. Reconhecimento fotográfico. Reincidência. Regime prisional. Pena de multa. Custas. Hipossuficiência.
1 – O e. STJ passou a entender que a condenação não pode se fundamentar unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo, com observância das formalidades do art. 226 do CPP.
2 - Reconhecimento corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso -- em que os depoimentos colhidos em juízo demonstraram detalhes da dinâmica delitiva e das investigações que resultaram na identificação do acusado e do adolescente, que confirmou ter cometido os crimes na companhia do acusado, além de o veículo utilizado no crime ser de propriedade do acusado e de terem sido encontrados os objetos subtraídos no local por eles indicado --, confirmando a regularidade e segurança dos reconhecimentos feitos na delegacia pelas duas vítimas do roubo, possível a condenação.
3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada nem reduzida em razão da condição econômica do acusado, sobretudo se se mostra proporcional à pena privativa de liberdade.
5 – A capacidade econômica serve de parâmetro para fixação do dia-multa, que, se fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, é proporcional à condição do acusado que se alega hipossuficiente.
6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
7 - Apelação não provida.